Tribunal: TJDFT
Processo: 0721922-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721922-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO MARTINS DOS SANTOS, ADRIANA MEDEIROS DE ARAUJO AGRAVADO: KATIA ABRAO PIMENTA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADRIANA MEDEIROS DE ARAÚJO e outro, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0002189-15.1992.8.07.0016) que tem como exequentes COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP e outros. A decisão agravada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que atualize a planilha de ID no 144824231, partilhando os valores da multa de litigância de má-fé entre TERRACAP, DISTRITO FEDERAL e KATIA ABRAO PIMENTA e dos honorários advocatícios entre os patronos da ADTER, DISTRITO FEDERAL e KÁTIA ABRÃO PIMENTA e, sobre o valor total executado determinou a incidência de multa de 10% e honorários de 10% em razão do inadimplemento total (ID 157866421): “Considerando que não foram impugnados os critérios de cálculo fixados na Decisão de ID no 138102463, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que atualize a planilha de ID no 144824231, partilhando os valores da multa de litigância de má-fé entre TERRACAP, DISTRITO FEDERAL e KATIA ABRAO PIMENTA e dos honorários advocatícios entre os patronos da ADTER, DISTRITO FEDERAL e KÁTIA ABRÃO PIMENTA. Sobre o valor total executado incidirá multa de 10% e honorários de 10% em razão do inadimplemento total. Int.". No agravo, os agravantes afirmam que é inaplicável a multa de 10% prevista no art. 523 do código de processo civil e de honorários advocatícios, pois os valores não foram devidamente individualizados e calculados, de modo que seria, até o presente momento, impossível aos agravantes pagarem os valores pelos quais foram condenados, que não estão devidamente atualizados. Além disso, informam que não foi especificado a qual credor o pagamento deve ser realizado, mais um fundamento para o afastamento da referida multa. Ademais, afirmam a parte Kátia Abrão Pimenta Sereno Firmo sequer entrou com cumprimento de sentença, não havendo individualização de valores em relação a esta, não sendo devido aqui, por mais uma razão, multa ou honorários em relação ao cumprimento que nunca fora promovido por esta parte. Assim, requer a concessão de liminar, a fim de determinar a suspensão do trâmite dos autos recorridos até o julgamento definitivo do mérito deste recurso. E, no mérito, o afastamento da fixação da multa prevista no art. 523 do CPC e de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, ante a impossibilidade de obrigar a agravante a pagar sentença ilíquida, cujos valores não estão atualizados e que sequer foi demandado judicialmente por uma das partes. É o relatório. Decido. A sentença proferida em ação possessória promovida por Reinaldo Martins dos Santos e Adriana Medeiros de Araujo, em face de Kátia Abrão Pimenta julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 10.000,00 e condenou também os autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 10 salários mínimos, conforme art. 81, § 2o, do CPC (ID 27562005). Em sede de apelação, o recurso foi improvido, sendo majorados os honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (ID 128609294). Reinaldo Martins dos Santos e Adriana Medeiros de Araujo foram intimados a efetuar o pagamento do débito reclamado em 15 dias, sob pena de penhora e multa na forma do art. 523 do CPC, sob pena de serem devidos honorários da fase executiva, em quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor cobrado (CPC, art. 85, §2o). (ID 131785920). Considerando a divergência das partes quanto ao débito foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que se apure o valor atualizado do débito exequendo, considerando que: i) os honorários sucumbenciais foram fixados pelo Acórdão de ID no 128609294 no valor de R$ 12.000,00 e majorados em 10% pela Decisão do STF (ID no 128609624) e os autores foram condenados por litigância de má-fé no valor de 10 salários mínimos; ii) a correção monetária incidirá a partir do arbitramento (04/03/2020) honorários sucumbenciais e (15/01/2019) - litigância de má-fé, iii) juros de mora da litigância de má-fé e dos honorários sucumbenciais a partir do trânsito em julgado (15/06/2022 - ID no 128609624 - fl. 36)” (ID 138102463). Analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado não rejeitou nem acolheu a pretensão das partes, tão somente determinou a remessa “dos autos à Contadoria Judicial para que atualize a planilha de ID no 144824231, partilhando os valores da multa de litigância de má-fé entre TERRACAP, DISTRITO FEDERAL e KATIA ABRAO PIMENTA e dos honorários advocatícios entre os patronos da ADTER, DISTRITO FEDERAL e KÁTIA ABRÃO PIMENTA. Sobre o valor total executado incidirá multa de 10% e honorários de 10% em razão do inadimplemento total”. (ID 157866421). Deste modo, o provimento judicial que determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial é apenas ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Egrégia Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. (...) A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido”. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) – g.n. Destarte, o provimento jurisdicional aqui impugnado não se qualifica como decisão interlocutória e, por isso, não se sujeita a nenhum tipo de recurso, consoante os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC. Diante disso, não conheço do agravo, pois manifestamente inadmissível com base no artigo 932, III e parágrafo único c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2023 15:01:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador